Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. DECISÃO QUE DEIXOU DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO PELA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REFERENTE A OUTRO PACIENTE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA E DO MANDADO DE PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A autoridade coatora proferiu decisão pela qual afastou o anterior reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação ao paciente, supostamente atendendo à determinação do Supremo Tribunal Federal em julgamento de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público, pela qual a aludida prescrição deveria ser contada a partir da data do trânsito em julgado da sentença para ambas as partes. Todavia, a decisão da Suprema Corte, juntada aos autos, refere-se a outro réu, inexistindo, portanto, determinação específica nesse sentido em relação ao paciente, razão pela qual deve ser revogada a decisão e o mandado de prisão, prevalecendo a decisão anterior, que extinguiu a punibilidade pela prescrição executória, tendo como termo inicial a data do trânsito em julgado para a acusação.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.